Tribunal: TJMT
Processo: 0000730-97.2020.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000730-97.2020.8.11.0011 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTE(S): SAMUEL VITORINO FERREIRA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação criminal interposta por SAMUEL VITORINO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 276055), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP - (fls. 422/426 - ID 86474451).
O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “o aumento da pena-base deveria se sujeitar ao limite jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada”; 3) “sua participação se deu na cedência do veículo gol ou eventual condução dele, circunstância essa que não se mostrou determinante para a consumação do roubo”, a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância.
Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 435/446 - ID 86474453).
Quanto ao pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [o apelante, “juntamente com seus comparsas, amarrou a vítima, utilizou de arma de fogo para alcançar seu intento e, ainda, manteve a vítima em seu poder até que o veículo, objeto do roubo, fosse entregue na cidade de Porto Esperidião, local em que a vítima foi posta liberdade”], bem como na reiteração delitiva do apelante, o qual registra duas condenações definitivas por roubo majorado e uma por furto qualificado (SEEU N.U 002225-65.2009.8.11.0011).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu preso durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
No caso, persistem os fundamentos para a segregação provisória.
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO